Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questão do concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Alega-se que o conteúdo da referida questão não estaria previsto no edital, em razão do cancelamento anterior do enunciado n. 7 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital na formulação da questão impugnada; e (ii) determinar a possibilidade de intervenção judicial para revisão do conteúdo de questão objetiva de concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE (Tema 485), estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas em concurso público, exceto para controle da compatibilidade do conteúdo das questões com o edital.
3. Desnecessária a previsão exaustiva no edital de subtemas que possam ser abordados nas questões do certame, cabendo ao candidato estudar o conteúdo de forma abrangente, incluindo doutrina e jurisprudência.
4. Não há evidências de erro grosseiro na formulação da questão, tampouco de que o conteúdo abordado esteja fora do escopo do edital, que prevê conhecimentos tributários, incluindo entendimentos sumulados pelo TARF, vigentes ou cancelados.
5. A inexistência de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital justifica a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.